Tribunal: TJSP
Processo: 2166228-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Plano de saúde – Insurgência contra decisão que indeferiu antecipação da tutela para substituir os reajustes aplicados ao plano coletivo pelos índices estabelecidos pela ANS – Inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela – Necessidade do aguardo do contraditório – Decisão mantida – Recurso improvido.